Tribunal: CARF
Processo: 10880.949831/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949831/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.833 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
DELOITTE TOUCHE OUTSOURCING SERVICOS CONTABEIS E
ADMINISTRATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/03/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA EM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS VENCIDOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA
DEVIDA.
Tratando-se de pedido de compensação de débitos vencidos, ainda que anterior
a qualquer procedimento fiscalizatório, não se aplica a denúncia espontânea e a
multa deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
Trata o presente processo de PER/DCOMPno 02422.64631.030804.1.3.041371, com
crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de
R$ 58.806,48, recolhido em 15/03/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949831/2008-32
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949831/2008-32

Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência de
crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não
oferecia saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado
para quitação de débitos da contribuinte.
Regularmente cientificada do Despacho Decisório, por via postal, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, alegando que:
A Requerente é pessoa jurídica sujeita aos regimes cumulativo nãocumulativo
de apuração da COFINS (Códigos de Receita 2172 e 5856, respectivamente). No
mês de fevereiro de 2004, procedeu à apuração da COFINS (vencimento
15.03.04) com estrita observância da legislação aplicável.
Conforme se extrai da cópia da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica —DIPJ/2005 — ano base 2004 (Doc. no 3, página 53 da declaração), a
COFINS cumulativa apurada pela Requerente no referido período (Código
2172) totalizou RS 7.237,65. A COFINS nãocumulativa apurada no mesmo
período (Código 5856) totalizou R$ 51.083,09.
...
Contudo, ao preencher o DARF para recolhimento (DOC. n° 4 em anexo), o
funcionário da Requerente acabou por incorrer em dois equívocos:
1) A guia DARF foi preenchida com o valor de R$ 58.806,48 (ligeiramente
superior ao valor total de COFINS apurado em fevereiro); e
2) O código de receita informado no DARF foi o 2172 (COFINS cumulativa),
quando o correto seria o recolhimento da contribuição em duas guias distintas,
uma com o código 2172, no valor de R$ 7.237,65 e a outra com o código 5856,
no valor de R$ 51.083,09, exatamente como apurado no mês.
Esse mero equivoco de preenchimento do DARF, acabou por induzir a
Requerente ao preenchimento errôneo da DCTF do 1o Trimestre de 2004 (Doc.
no 05), pois no mês de fevereiro/2004 foi informado o débito da COF1NS com
base no DARF preenchido equivocadamente.
...
De fato, o débito de COFINS do mês de fevereiro/2004 foi informado na DCTF
original do 1° trimestre (Doc. 05) da seguinte forma:
Débito apurado: R$ 58.806,48
Código Receita:2172 (COFINS cumulativa)
...
Ao constatar esse equivoco, que, reforçase, evidencia um recolhimento a maior
da COFINS cumulativa, o funcionário da Requerente procedeu ao
preenchimento da PER/DCOMP analisada no despacho decisório ora
impugnado, com o único objetivo de utilizar esse crédito de recolhimento a
maior (R$ 58.806,48 — R$ 7.237,65 = R$ 51.568,83) para quitar o débito da
COFINS não-cumulativa no valor de R$ 51.083,09 (código 5856).
...
0 que acabou por induzir o I. Fiscal a erro quando da análise da PER/DCOMP,
foi que a DCTF original do 1° Trimestre de 2004 não foi retificada para corrigir
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949831/2008-32

o débito da COFINS cumulativa, de R$ 58.806,48 para R$ 7.237,65, e para
incluir (agregar) o débito de COFINS nãocumulativa, no valor de R$ 51.083,09,
tudo como corretamente declarado na DIPJ/2005, ano base 2004 (Doc. n° 3,
pagina 53 da declaração).
Para regularizar definitivamente a situação, a ora Requerente procedeu, agora,
à retificação da DCTF original (vide DCTF retificadora em anexo — DOC. n°
6, transmitida no dia 18.12.08).
Ao final a manifestante requer a reforma do Despacho Decisório, proferido pela
DERAT São Paulo, para homologar integralmente a compensação declarada.
É o relatório.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/03/2004
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência do crédito na data da entrega da declaração de compensação, é
de se reconhecer o direito creditório e homologar a compensação, até o limite do crédito
disponível.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Ocorreu que ao fazer a compensação do crédito nos termos do acórdão no
09.50.190, a Receita Federal apontou diferença a pagar, nos termos do extrato de e-fls 240,
relacionado ao processo de cobrança no. 10880-952.324/2008-86, no valor de R$ 7.704,34.
Por causa dessa diferença não foi possível a compensação total e o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário alegando que suspeita que a diferença seja de multa cobrada pela
compensação do débito após o seu vencimento.
Contudo, defende-se afirmando que tratou-se de denúncia espontânea, tendo sido
realizada a compensação antes de qualquer procedimento fiscal, bem como declarado
corretamente na DIPJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
A controvérsia pode ser resumida na possibilidade de compensação de crédito
judicial referente a COFINS, que foi reconhecido pelo julgador de piso em acórdão proferido
com a seguinte dispositivo:
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949831/2008-32

Diante do exposto, voto por considerar procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecer o direito creditório solicitado e homologar a compensação até o limite do
crédito reconhecido.
Posto que:
Assim, restando caracterizado o erro no preenchimento da DCTF, a interessada
faz jus ao pretendido, qual seja, a utilização do pagamento efetuado a maior no
código 2172, no valor de R$51.568,83, para amortização do débito declarado no código
5856, ambos relativos à Cofins de fevereiro de 2004.
Inicialmente, não haveria o que se falar em interposição de Recurso Voluntário
contra decisão totalmente procedente ao contribuinte, contudo, como bem ficou consignado, o
direito a compensação restou limitado ao crédito reconhecido, fato que não afastou a multa pelo
não pagamento do tributo, que se buscou a compensação, na data do seu vencimento.
Por oportuno, registre¬se que, no caso de compensação de débitos vencidos, o art.
43 da IN RFB no 1300, de 2012 (mesma disposição contida na IN SRF no 600, de 2005,
e na IN RFB no 900, de 2008) estabelece que: (i) os créditos são valorados e os
débitos sofrem a incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência,
até a data de entrega da Declaração de Compensação, e (ii) o crédito utilizado em
compensação submetese ao método da imputação proporcional, adotado no âmbito
da RFB, amortizando¬se na mesma proporção o principal e os acréscimos legais.
Em sua defesa a recorrente alega que ao caso deve ser aplicado o instituto da
denúncia espontânea, visto que, embora o débito já tenha vencido na data do pedido de
compensação, ainda não havia iniciado nenhum procedimento fiscalizatório.
Nesse sentido, o cerne da questão esta na possibilidade do pedido de compensação
— enquanto forma de extinção do crédito — ter o mesmo efeito do pagamento. Trata-se matéria
controvertida e já julgada por esta turma, que possui entendimento consolidado nos termos que a
seguir serão expostos.
Ao me debruçar na análise do que esta proposto nos autos e no estudo da
legislação tributária, entendo por adotar uma interpretação mais restritiva do conceito da palavra
pagamento e com isso a compensação do crédito, ainda que anterior a qualquer procedimento
fiscal, não teria o condão de afastar a responsabilidade por multas.
Nesse sentido adoto o Acórdão 9303-006.011, Relator Rodrigo da Costa Pôssas,
como razões de decidir, no qual fiz alguns destaques:
Como bem colocou a PGFN, pagamento e compensação são formas distintas de
extinção do crédito tributário, conforme estabelece o Código Tributário Nacional (art.
156, I e II, já transcritos), recepcionado como lei complementar, a única capaz de
estabelecer normas gerais sobre crédito tributário, como reza a nossa Constituição
Federal (grifei):
Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III– estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
(...)
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949831/2008-32

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
Vejamos o que o CTN estabelece sobre compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Note-se que, a lei ordinária – e até mesmo normas administrativas – , podem
disciplinar o instituto da compensação.
Sob a égide do art. 66 da Lei no 8.383/91, a compensação só poderia ser efetuada
“entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie”.
Já, em sua redação original, o art. 74 da Lei no 9.430/96 passou a permitir a
compensação entre tributos de espécies diferentes, mediante requerimento à Secretaria
da Receita Federal, sob a forma de Pedido de Compensação, inicialmente sem prazo
para ser analisado.
Com a mudança da redação do referido artigo 74, pela Lei no 10.637/2002, a
compensação passou a ser feita mediante Declaração de Compensação (in casu,
elaborada em meio eletrônico, via Sistema PER/DCOMP). Vejamos o que diz a Lei no
9.430/96 (grifei):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação.
Alega o contribuinte, em suas Contrarrazões, que o pagamento, no caso de tributos
sujeitos a lançamento por homologação – como a própria denominação desta forma de
constituição diz – também está sujeito à condição de sua ulterior homologação. Mas o
CTN diz algo mais a respeito (grifei):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao
lançamento.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949831/2008-32

§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém,
considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na
imposição de penalidade, ou sua graduação.
Assim, na compensação, é o valor confessado em DCOMP está sob condição
resolutória de ulterior homologação, enquanto no pagamento, na realidade, é o que
não foi quitado.
Isto está claro na lei. O § 1o do art. 150 do CTN fala “sob condição resolutória da
ulterior homologação do lançamento”, enquanto o § 2o do art. 74 da Lei no9.430/96
fala em “sua ulterior homologação”
Em termos simples: “pagou está pago”; se compensou, há cinco anos para a
Administração decidir em que dimensão o crédito está extinto, até o limite
compensado.
Não se pode equiparar, então, homologação do lançamento com homologação da
Declaração de Compensação.
Alguém poderia invocar o parágrafo único do art. 156 do CTN para dizer que é lei
ordinária que determina estes efeitos. Vejamos o que prescreve o aludido dispositivo:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I – o pagamento;
II - a compensação;
(...)Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou
parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua
constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
(...)
Nesse sentido, concluo que em se tratando de pedido de compensação de débitos
vencidos, ainda que anterior a qualquer procedimento fiscalizatório, não se aplica a denúncia
espontânea e a multa deve ser mantida.
Diante do exposto voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.833 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949831/2008-32

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital